Tribunal: TJPA
Processo: 0005420-86.2014.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-23

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS. ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. DOSIMETRIA. ANÃLISE ERRÃNEA DE UMA CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL. VERIFICADA. CORREÃÃO. NECESSIDADE. PENA BASE. MANUTENÃÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. NÃ£o hÃ¡ que falar em absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia probatÃ3ria uma vez comprovadas a materialidade e a autoria do crime de trÃ¡fico de drogas, especialmente pelo depoimento das testemunhas policiais, nas fases investigativa e judicial, pelo auto de apresentaÃ§Ã£o e apreensÃ£o e pelos laudos de exame pericial.2. As declaraÃ§Ãμes prestadas por policiais no exercÃcio de suas funÃ§Ãμes sÃ£o vÃ¡lidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatÃ3rios, uma vez que tais agentes pÃºblicos possuem fÃ© pÃºblica, sendo presumida a veracidade de suas alegaÃ§Ãμes. Precedentes.3. Cabe reanalisar uma circunstÃ¢ncia judicial que nÃ£o foi valorada corretamente pelo magistrado a quo. Entretanto, o equÃvoco corrigido nÃ£o possui o condÃ£o de modificar a pena base fixada, que se mostrou justa e proporcional, de acordo com os princÃpios da razoabilidade e da legalidade.4. Uma vez que nÃ£o houve modificaÃ§Ã£o da pena imposta, nÃ£o hÃ¡ que se readequar o regime de cumprimento da pena.5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REANALISAR UMA CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL, SEM IMPACTAR NA PENA IMPOSTA. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0005420-86.2014.8.14.0015
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CASTANHAL (1ª Vara Criminal)
APELANTE: ROMILDO DA SILVA - Def. Pública Luciana Guedes
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DR. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. VERIFICADA. CORREÇÃO. NECESSIDADE. PENA BASE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que falar em absolvição por insuficiência probatória uma vez comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente pelo depoimento das testemunhas policiais, nas fases investigativa e judicial, pelo auto de apresentação e apreensão e pelos laudos de exame pericial.
2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações. Precedentes.
3. Cabe reanalisar uma circunstância judicial que não foi valorada corretamente pelo magistrado
a quo
. Entretanto, o equívoco corrigido não possui o condão de modificar a pena base fixada, que se mostrou justa e proporcional, de acordo com os princípios da razoabilidade e da legalidade.
4. Uma vez que não houve modificação da pena imposta, não há que se readequar o regime de cumprimento da pena.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REANALISAR UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL, SEM IMPACTAR NA PENA IMPOSTA. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 4ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias quatorze a vinte e um dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta por
ROMILDO DA SILVA
, por meio do Órgão da Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Penal da Comarca de Castanhal, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06 - crime de tráfico de drogas, ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos de reclusão, bem como ao pagamento da multa no valor de 700 (setecentos) dias-multa, a ser cumprido em regime semiaberto, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Consta na denúncia que:
¿(...) no dia 16 de julho de 2014, por volta das 07h40min, na Alameda Manoel Gregório, esquina com a Rua Projetada VIII, mais precisamente numa vila, Propira, bairro São José, neste município de Castanhal, ROMILDO DA SILVA foi flagrado pela Polícia Militar tendo sob sua guarda 135 (cento e trinta e cinco) petecas de pasta à base de cocaína e 02 (duas) pequena pedra do entorpecente conhecido por oxi.
A Polícia chegou até o indiciado através do NIOP, que informava sobre uma confusão que estava ocorrendo no bairro mencionado.
(...) Ao identificar e localizar a residência, a polícia pediu para adentrar no local e encontraram o indivíduo identificado por
Romildo da Silva.
Ao proceder à revista no local, foi encontrado dentro de uma bolsa e uma lata a quantia de 135 (cento e trinta e cinco) petecas à base de cocaína e mais duas pedras pequenas de oxi, mais o valor em espécie de R$ 111,25 (cento e onze reais e vinte e cinco centavos). (...)
Ainda na residência foi encontrado duas balanças de precisão.¿

A denúncia foi devidamente recebida e, após regular instrução, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a acusação e condenou o réu nas penas ao norte delineadas (sentença fls. 173/174 - verso).

Inconformada com a condenação, a defesa interpôs o presente recurso (fls. 101/109), onde requer:
a) A absolvição do réu, nos termos do art. 386, VIII, do Código de Processo Penal;
b) Readequação da pena base em patamar próximo ao mínimo legal;
c) Modificação do regime de cumprimento da pena.

Em contrarrazões (fls. 119/124), o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradora de Ana Tereza Abucater manifesta-se pelo
¿
CONHECIMENTO

e
IMPROVIMENTO
da presente
Apelação.
¿
textuais (fls. 130/133 - verso).

É o relatório. À revisão do Dr. Altemar da Silva Paes, juiz convocado, em 18 de janeiro de 2022.
V O T O

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA

A materialidade do delito ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl 02 - apenso), Boletim de ocorrência (fl. 11 - apenso), pelo auto de apresentação e apreensão nº 171/2014.000840-4 (fl. 12 - apenso), pelo laudo de exame químico preliminar (fls. 16/17 - apenso), pelo laudo de exame químico definitivo nº 9/2014 (fls. 183/184), bem como pela prova oral acostada aos autos.

O laudo de exame químico definitivo nº 9/2014 (fls. 183/184) concluiu que o material apreendido consistia em: item 01 - 01 (uma) sacola plástica de cor branca, logotipo e logomarca ¿LIDER¿, contendo 137 (cento e trinta e sete) petecas com 168,449 (cento e sessenta e oito gramas, quatrocentos e quarenta e nove miligramas) feitas em pedaços de plástico transparente, com substância pastosa de cor branca, positivo para cocaína; 02 (duas) petecas com 3.788g (três mil, setecentos e oitenta e oito gramas) de substância petrificada de cor marrom, positivo para cocaína, além de 02 (duas) balanças de precisão e substâncias utilizadas para o preparo da droga. A substância detectada é de uso proibido no Brasil, de acordo com a Lei 11.343/2006, pois incluída na Portaria nº 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

A autoria também é indene de dúvida e se evidencia diante do conjunto das provas testemunhais e técnicas que se apresentaram uníssonas e coesas no propósito de endereçar ao acusado a efetiva conduta delitiva consistente em ter em depósito porções de cocaína, cuja destinação seria a difusão ilícita.

O réu Romildo da Silva, quando ouvido, negou a autoria delitiva, afirmando que a residência onde a droga foi encontrada foi alugada pelo seu irmão, asseverando que estava no local apenas passando a noite com a sua namorada.

Ocorre que, a negativa de autoria é refutada pelos depoimentos em juízo, firmes e coerentes dos policiais
Felipe Santos da Silva
e
Florisvaldo Miguel da Silva
(mídia fl.156), que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, confirmando suas declarações prestadas em sede policial, relatando os condutores que na residência onde se encontrava o réu Romildo da Silva foi encontrada elevada quantidade de drogas (cocaína), além de balanças de precisão e material para preparo. Vejamos:
¿(...) Que era comandante da guarnição e foi dar apoio a guarnição do Cabo José; que foram anteder a denúncia de disparos de arma de fogo; que no local um cidadão disse que na residência de Romildo era feito tráfico de drogas; Que no local o réu abriu a porta, e no local, foram encontradas por volta de 135 (cento e trinta e cinco) petecas de cocaína; que eu encontrei 02 (duas) balanças de precisão além de R$ 111,00 (cento e onze reais) (...).¿
- Policial Militar FLORISVALDO MIGUEL DA SILVA
¿(...) Que foram atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo; que foram dar suporte a guarnição do Cabo José; que eram três viaturas; que no local, moradores os abordaram e relataram sobre o tráfico de drogas e descreveram a residência onde ocorria; que foram averiguar na residência onde se encontrava Romildo; que ele abriu a porta; que no local acharam 137 petecas de cocaína, além de material para o preparo (plásticos e balança de precisão) (...).¿-
PM FELIPE SANTOS DA SILVA

Corroborado as declarações supra transcritas, foram, também, os esclarecimentos prestados pelo Policial
José Ridomar Ribeiro da Cruz,
que, assim como os demais, participou da prisão em flagrante do réu e relatou que no local foram encontradas drogas, balanças, além de material para o preparo e dinheiro (mídia fl. 156).

Nesse cenário, há que se manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas, já que a conduta do acusado se amolda nos verbos ¿ter em depósito¿ substância entorpecente.

Impende destacar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados por todas as provas colhidas, consoante se depreende do seguinte precedente desta 2ª Turma de Direito Penal, de relatoria do Des. Milton Nobre:
¿(...)
EMENTA: TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DE PROVAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O pedido de absolvição por fragilidade de provas não se sustenta, mormente quando o laudo toxicológico definitivo e os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante tanto na fase inquisitorial, como em juízo - demonstram de forma inequívoca a materialidade e autoria delitivas. 1.1. Para que seja evidenciada a imprestabilidade do depoimento policial, é preciso que a parte que alega faça prova da parcialidade dos agentes públicos. 2. Recurso conhecido e improvido à unanimidade. (2020.00421185-25, 211.745, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-07)

Nesse mesmo sentido, cito trecho de um julgado de minha relatoria:
¿(...) 2. Comprovado, pelas provas anexadas ao processo, sobretudo pelas declarações dos policiais responsáveis pela diligência e prisão do réu que o material entorpecente apreendido em poder deste se destinava a difusão ilícita, não há como acolher o pedido absolutório, baseado unicamente na estéril negativa de autoria. Ademais, os depoimentos de policiais como testemunhas gozam de presunção iuris tantum de veracidade, portanto, prevalecem até prova em contrário. (...) 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.00586129-87, 212.083, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-19)

Na espécie, os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, tanto na Delegacia quanto em Juízo, foram seguros e harmônicos, demonstrando que os fatos se desenrolaram da maneira como narrados na denúncia.

Portanto, não restam dúvidas de que a conduta do réu incidiu na norma incriminadora do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Assim, o pedido de absolvição formulado pela defesa não tem como prosperar, uma vez que não há que se falar em inexistência de provas quando as evidências dos autos, tanto judiciais como extrajudiciais, se amparam e, juntas, dão sustentação à sentença recorrida, demonstrando que os entorpecentes foram encontrados na casa onde residia Romildo.

Constato, portanto, que o cotejo entre a expressiva quantidade de droga apreendida, bem como o modo como estava acondicionada e as declarações dos agentes públicos, de onde não vislumbro incertezas nos depoimentos colhidos, tampouco que os responsáveis pela prisão em flagrante sejam isentos de imparcialidade para depor sobre fato que causou suas atuações, não restam dúvidas de que a droga encontrada na residência onde se encontrava o réu, se destinava a ser comercializada, até porque, a defesa não apresentou nenhuma prova (como por exemplo, declarações do irmão do apelante ou de sua namorada) de que a sua versão era verdadeira, ou mesmo algum argumento plausível capaz de comprovar a imparcialidade dos agentes retro mencionada, bem como as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Inviável, assim, acolher o pedido de absolvição.
DA PENA BASE:

O réu
Romildo da Silva
foi condenado a pena de 07 (sete) anos de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa nos seguintes termos:
¿A
culpabilidade do réu é normal
ao tipo penal,
possuindo antecedentes criminais
, conforme certidão de fl. 39/40. A
conduta social sem dados específicos para uma avaliação, não podendo ser sopesada como circunstância desfavorável
à acusada.
A personalidade do agente parece ser voltada para o cometimento de crimes, eis que este não foi um fato isolado
em sua vida.

Não cabe a análise do comportamento da vítima no delito que ora se cuida, onde o bem jurídico atingido é a saúde pública, não sendo possível sopesar tal circunstância de modo desfavorável ao réu
. Os
motivos determinantes do crime são lucro fácil por meio do tráfico de entorpecentes
. As
circunstâncias do crime
são as
normais
do tipo. E por fim as
consequências do crime concorrem para o aumento do tráfico e do uso de entorpecentes, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.
Atendendo à culpabilidade, que é patente, aos antecedentes do réu, que lhes são desfavoráveis, as consequências do crime não foram de grande monta e, por fim, sopesando a quantidade razoável de substância entorpecente apreendida e a sua natureza, considero como suficiente e necessário a fixação da
pena base em 07 (sete) anos de reclusão
e multa no valor de 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.
Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes.
Não havendo causas de aumento e diminuição de pena
, fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo da época do fato a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.
A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime semiaberto, conforme artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal.¿
destaquei

Entendo, que a dosimetria merece um pequeno reparo, sem que haja impacto na pena base, isso porque, em que pese o magistrado ter considerado a culpabilidade do réu ¿
normal

ao tipo penal
¿ (textuais), utilizou-se deste vetor para aumentar a pena base, o que é inviável, devendo, assim, manter-se neutralizado, não podendo, portanto, ser valorado desfavorável para o aumento da pena base.

Quanto aos demais vetores, tenho que o magistrado, levando em consideração os antecedentes criminais, bem como a natureza e quantidade da substância, pode afastar a pena base do mínimo legal (AgRg no HC 580.671/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020), onde, no presente caso, entendo que o valor fixado pelo magistrado para a pena base, qual seja, 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa resta juta, proporcional e adequada, não cabendo, portanto, ser modificada.

Do mesmo modo, na segunda e terceira fases da dosimetria não vislumbro reparos, razão pela qual tenho que a pena definitiva fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa resta justa, adequada e proporcional.

Por fim, uma vez que não houve alteração da pena aplicada, resta inócuo o pedido de modificação do regime de cumprimento da pena, devendo ser mantido o semiaberto, nos termos da sentença.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento unicamente para reanalisar as circunstâncias judiciais, sem impactar na pena aplicada, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 21 de fevereiro de 2022.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator